Tribunal: TJDFT
Processo: 0714074-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714074-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF em face da decisão de ID 70752046, proferida nos autos do agravo de instrumento no 0714074-75.2025.8.07.0000, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo embargante, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Em suas razões recursais (ID 71184351), o embargante alega existir contradição/obscuridade na decisão embargada, ao argumento de o magistrado indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sem determinar à parte recorrente a juntada de documentos necessários para comprovar sua situação de hipossuficiência, conforme determinado pelo artigo 99, §2o do Código de Processo Civil. Sustenta o embargante ter sido intimado para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção, sem antes se determinar quais documentos deveriam ser juntados para comprovar sua situação de hipossuficiência. Aduz encontrar-se em situação financeira delicada, com déficit acumulado significativo, endividamento elevado, fluxo de caixa insuficiente, custos elevados, receitas insuficientes e contingências judiciais. Requer, ao final, sejam acolhidos os embargos para sanar a omissão e contradição apontadas, com aplicação de efeitos infringentes, para determinar à ora embargante quais documentos devem ser juntados para comprovação da situação de hipossuficiência, antes de indeferir o pedido de gratuidade. Contrarrazões apresentadas ao ID 71446579. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A decisão embargada foi clara ao estabelecer os fundamentos para o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, destacando a ausência de demonstração da alegada hipossuficiência financeira. Conforme consignado na decisão embargada, "ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: 'Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais'". Ademais, a decisão embargada ressaltou expressamente o documento trazido pelo embargante (extrato de ID 70714296 de suposto "DÉFICIT - Ano Base 2024 - Janeiro a Março"), considerando-o insuficiente para demonstrar a condição alegada. A alegação do embargante de violação ao art. 99, §2o do CPC, por ausência de determinação prévia para apresentação de documentos específicos, não merece prosperar. O dispositivo estabelece a possibilidade de o juiz determinar a comprovação do preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade, mas isso ocorre quando há dúvida quanto à situação financeira da parte. No caso concreto, havia elementos suficientes para análise do pedido, tanto que a decisão avaliou expressamente o documento apresentado pelo embargante, julgando-o insuficiente. O julgador pode denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, como previsto no art. 99, § 7o, do CPC, situação verificada no caso em análise. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Por todo exposto, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. REJEITO os embargos de declaração. Intime-se o agravante para recolher o preparo do recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2025 08:39:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador